Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO PELA PROPRIETÁRIA. POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE.

1. Tendo sido autorizado o ingresso dos policiais na residência por pessoa que se identificou como proprietária do imóvel, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão.

2. Existindo indícios de crime de posse de arma de fogo, delito de natureza permanente, cuja flagrância se prolonga pelo tempo, não há ilegalidade na busca e apreensão realizada.

3. O crime de posse de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples fato ter o artefato sob sua guarda.

4. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.